Tribunal: TJES
Processo: 0020491-98.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020491-98.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DESDE A PRIMEIRA PARCELA. OUTUBRO DE 2020. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, consigno que merece prosperar a irresignação apontada pela apelante em relação a data de início dos descontos, na medida que apesar de no dispositivo da sentença vergastada constar que deveriam ser devolvidos os valores descontados a contar de março de 2021, o documento acostado aos autos evidencia que os descontos tiveram início em outubro de 2020.

2. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, eis que em consonância com as particularidades do caso concreto, mostrando-se condizente com a situação experimentada pela Apelante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020491-98.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADO: MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA

APELADO/APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/ A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuidam-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DO CARMO BARROZO MOREIRA em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimos discutidos nos autos, bem como para condenar o Banco ora apelado a restituir, em dobro, todo o valor descontado do benefício previdenciário do autor a partir de março de 2021 e ao pagamento de danos morais no valor de R$1.214,85 (hum mil, duzentos e quatorze reais, oitenta e cinco centavos), e por fim, assegurou ao banco réu o direito de compensar o valor eventualmente disponibilizado na conta da consumidora.

Em suas razões, defende a necessidade de revisão parcial da sentença, haja vista que deve ser majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta que a restituição do valor descontado deve ocorrer desde a data em que iniciaram os descontos, isto é, outubro de 2020.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

De início, consigno que merece prosperar a irresignação apontada pela apelante em relação a data de início dos descontos, na medida que apesar de no dispositivo da sentença vergastada constar que deveriam ser devolvidos os valores descontados a contar de março de 2021, o documento acostado à fl.18 dos autos evidencia que os descontos tiveram início em outubro de 2020.

Seguindo, melhor razão não possui a Apelante em relação ao pedido de majoração dos danos morais.

Analisando detidamente o acervo probatório produzido nos autos de origem, bem como as razões recursais, concluo que deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, eis que em consonância com as particularidades do caso concreto, mostrando-se condizente com a situação experimentada pela Apelante.

Nesse contexto, convém salientar as esclarecedoras palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, quando do julgamento de sua relatoria do REsp 1.152.541 – RS, ocasião em que destacou: “(...)
A questão relativa à reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios objetivos para o seu arbitramento. (...) “Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. (...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”.

Desta feita, o valor arbitrado na origem, de R$ 1.214,85 (hum mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), mostra-se proporcional ao dano extrapatrimonial experimentado e razoável a reparar os transtornos causados.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar que deverão ser restituídos os valores descontados a partir de outubro de 2020.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões